Tribunal: TJSP
Processo: 2295005-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Prisão em flagrante durante a pandemia de Covid-19 – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de expressiva quantidade de droga – Necessidade de acautelamento da ordem pública

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Prisão em flagrante durante a pandemia de Covid-19 – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de expressiva quantidade de droga – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2295005-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é paciente ALBERTO
LUIS DA SILVA e Impetrante ANDRÉ BERGAMIN DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295005-36.2020.8.26.0000 -Voto no 16650
2
Voto no 16.650
Habeas Corpus no 2295005-36.2020.8.26.0000
Comarca de Jaú
Impetrante: André Bergamin de Moura
Paciente: Alberto Luis da Silva
Impetrado: MM Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Jaú
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de Drogas Prisão em flagrante
durante a pandemia de Covid-19
Decretação da Prisão
Preventiva
Descabimento da concessão de liberdade
provisória ou substituição da custódia cautelar por outras
medidas Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no
caso concreto
Apreensão de expressiva quantidade de
droga
Necessidade de acautelamento da ordem pública
demonstrada
Presentes os requisitos necessários para a
segregação cautelar, sua manutenção é de rigor Ausência
de constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado André Bergamin de Moura, em favor do
paciente Alberto Luis da Silva, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Jaú.
O impetrante alega em síntese que o paciente foi
preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e que ao
analisar o autor de prisão em flagrante o MM Juiz houve por bem converter a
sua prisão em preventiva sem fundamentação idônea, sob o argumento de que
a decisão teria sido pautada na gravidade abstrata do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295005-36.2020.8.26.0000 -Voto no 16650
3
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, faz considerações a respeito das
condições pessoais do paciente, bem como sobre o mérito da ação penal,
alegando sua inocência.
Antevê a desproporcionalidade da prisão processual,
acreditando que na hipótese de eventual condenação o paciente seria agraciado
com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e a
fixação de regime inicial diverso do fechado.
Argumenta ainda que na hipótese dos autos teria
ocorrido vício processual insanável no flagrante, consistente na quebra da
cadeia de custódia, haja vista a inobservância ao disposto nos artigos 158-A,
158-B e 158-C, todos do Código de Processo Penal.
Alega também que a pandemia de Covid-19,
associada ao elevado risco de contaminação da paciente, levaria à necessária
concessão da prisão domiciliar, a teor da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça.

Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
a prisão preventiva seja revogada ou para que seja imposta medida cautelar
diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou a
concessão de prisão domiciliar, postulando liminarmente a expedição de alvará
de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida por este Relator
em 17 de dezembro de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295005-36.2020.8.26.0000 -Voto no 16650
4
coatora, e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação
da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante
delito em 12 de dezembro de 2020 pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas, pois teria sido surpreendido pelos policiais militares, juntamente com o
investigado Matheus Martins Silva, em um veículo utilizado em diversos
roubos pela cidade de Jaú, onde localizaram um "tijolo"de maconha, pesando
870,22 gramas.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento
ilegal.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada
pelo MM Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade e indícios da
autoria, não ocorrendo qualquer irregularidade formal.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295005-36.2020.8.26.0000 -Voto no 16650
5
com pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
Vale
ressaltar
que,
preservado
o
princípio
constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves,
eis que, durante a pandemia de Covid-19, ele foi surpreendido pelos policiais
militares na posse de expressiva quantidade de drogas, as quais estavam no
porta-malas de um veículo já utilizado em outros delitos.
Diversamente do alegado pelo impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade
abstrata do crime, mas nas características do caso concreto e na personalidade
do agente, que impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de
garantia da ordem pública.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis,
como eventual primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não
desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da
condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por
tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem
pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE E VARIEDADE
DE
DROGAS.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA
ORDEM PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL.
SANÇÃO A SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295005-36.2020.8.26.0000 -Voto no 16650
6
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional se
encontra devidamente fundamentado em dados concretos
extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g
de maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a
necessidade da segregação cautelar para a garantia da
ordem pública (precedentes). III - Inviável considerar,
nesse momento, que a prisão cautelar seria extremamente
gravosa se comparada a regime prisional a ser definido no
julgamento da ação penal, por tratar-se de mera presunção
em perspectiva das condições a serem imputadas ao
paciente. IV - Condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação
da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese. Habeas corpus não conhecido.” (HC
354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
A garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
E parece inapropriado eventual prognóstico acerca
da pena a ser imposta ao paciente ou mesmo do regime prisional supostamente
aplicável, com a suposta demonstração da desproporcionalidade de sua
custódia cautelar. A concessão da ordem com supedâneo neste fundamento
representaria antecipação do julgamento da causa e, por consequência,
supressão de instância.
Embora o Supremo Tribunal Federal admita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295005-36.2020.8.26.0000 -Voto no 16650
7
possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do crime de
tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos hediondos
para cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos
internacionais, a mercê ainda é de caráter excepcional.
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade
da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição da
sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à
manutenção da ordem pública.
Já em relação à tese aventada pelo impetrante
quanto à suposta quebra da cadeia de custódia na apreensão da droga, nenhum
elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, a ponto
de invalidá-la.
Por fim, considerações a respeito da possibilidade
de desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei no
11.343/06, ou da suposta inocência do paciente envolvem questões de mérito,
não sendo passíveis de apreciação na estreita via do “Habeas Corpus”,
devendo aguardar oportuna análise no bojo da ação penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator